Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-56.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001707-56.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ADERALDO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta em execução fiscal, por se tratar de demanda cujo valor da causa é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa seja inferior a 50 ORTN. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração, não se admitindo recurso de apelação. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo em sede de repercussão geral (Tema 408), assentando a incompatibilidade da apelação nessas hipóteses. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que o valor correspondente a 50 ORTN equivale a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da execução. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em fevereiro de 2022, com valor da causa de R$ 202,93, montante inferior ao limite de alçada então vigente, circunstância que impede o conhecimento da apelação. 7. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, mostra-se correta a decisão monocrática que não conheceu do apelo, inexistindo fundamento para sua reforma em sede de agravo interno. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Não é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 637.975, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 09.06.2011; STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível nº 8001707-56.2022.8.05.0105, em que figura, como agravante, o MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e, como agravado, ADERALDO SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, pelas razões contidas no voto condutor.